Tribunal: TJMT
Processo: 1014166-45.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014166-45.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G. F. S. - CPF: 070.607.211-18 (APELADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014166-45.2022.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO
– REEMBOLSO - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002832-43.2024.8.11.0041

Embargos de Declaração nº
1014166-45.2022.8.11.0041.

Embargante:
BRADESCO SEGUROS S/A.

Embargado:

G. F. S.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA PEDIASUIT – ACOMPANHENTE ESCOLAR - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pela operadora de saúde contra sentença que a condenou ao custeio de terapias multidisciplinares e ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 31.020,00, relacionados ao tratamento de paciente diagnosticada com transtorno do espectro autista e paraplegia pós-trauma raquimedular, conforme prescrição médica. A sentença também impôs o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve:

(i) A obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito, especialmente terapias como PediaSuit e psicoterapia em ambiente escolar, frente às limitações contratuais do plano de saúde e normativas aplicáveis;
(ii) A possibilidade de afastamento da condenação por danos materiais devido ao cumprimento da obrigação por depósito judicial; e
(iii) A análise de questões supervenientes ao contrato, como o cancelamento do plano por remissão.

III.
Razões de decidir

3. É legítimo que planos de saúde delimitem doenças cobertas, mas não podem restringir métodos de tratamento definidos pelo médico assistente, nos termos da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS. No entanto, terapias como PediaSuit não possuem cobertura obrigatória por força do art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/1998 e jurisprudência consolidada do STJ.
4. Psicoterapia em ambiente escolar, pela sua natureza educacional, também não é de cobertura obrigatória pelo plano, conforme entendimento do STJ.
5. O depósito judicial não afasta a condenação por danos materiais, vez que a adimplência durante a lide impacta apenas na execução da sentença, não o mérito da obrigação reconhecida judicialmente.
6. Questões relativas à remissão do contrato não foram objeto da petição inicial ou sentença, logo, incabível a análise recursal da matéria, sob pena de julgamento ultra petita e supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para excluir a obrigatoriedade de cobertura das terapias PediaSuit e psicoterapia em ambiente escolar, mantidas as demais determinações da sentença de custeio de terapias prescritas e indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:

"1. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a custear terapias PediaSuit, bem como psicoterapia realizada em ambiente escolar, por não estarem contempladas no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e devido à natureza educacional do segundo tratamento."
"2. É abusiva a recusa de cobertura de tratamentos médicos multidisciplinares prescritos para transtornos globais do desenvolvimento, exceto nas hipóteses expressamente excluídas pela legislação ou jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 141 e 492; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.741.618/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/02/2021; AgInt no REsp 1.848.717/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/06/2020.

Embargos
(Id. 263417268): aduz que o acórdão recorrido foi omisso com relação a manutenção da equipe que já atende a menor em detrimento da rede credenciada do plano.

Afirma que, a cobertura de profissionais particulares pelo plano só é cabível na hipótese de inexistência de rede, o que não é o caso dos autos, vez que indicou a segurada, prestadores credenciados para a realização das terapias multidisciplinares nas especialidades de neurologia, ginecologia e clínica médica.

Aduz que somente caberá reembolso de despesas médica/hospitalares quando a Seguradora não dispuser de rede credenciada e o atendimento necessário for de urgência ou emergência, o que também não é o caso dos autos. Assim, como indicou prestador referenciado, não há que se falar em determinação de reembolso integral do tratamento em profissional da escolha da embargada, eis que o reembolso neste caso deve se dar nos limites do contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014166-45.2022.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1014166-45.2022.8.11.0041.

Embargante:
BRADESCO SEGUROS S/A.

Embargado:

G. F. S.

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

De acordo com o recorrente o acórdão é omisso com relação com relação a manutenção da equipe que já atende a menor em detrimento da rede credenciada do plano e com relação a indevida determinação de reembolso integral do tratamento realizado fora da rede credenciada.

Da análise do recurso de apelação interposto vê-se que a matéria suscitada de indicação da rede credenciada se deu com o intento de alterar a condenação por dano material para que o valor do reembolso fosse realizado de acordo com os limites contratuais.

Todavia, conforme fundamentado no acórdão, o pagamento da condenação por depósito judicial e a concordância do apelante com a satisfação da obrigação prejudicou o reexame do dever de reembolso de despesas médicas, especialmente porque a concordância do pagamento da quantia afasta o interesse de agir do apelante com relação ao pedido em questão.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
No que toca ao pedido do apelante de afastamento da condenação por danos materiais em virtude da satisfação da obrigação, sem razão ao apelante.

O cumprimento da obrigação por meio de depósito judicial não exime o devedor da condenação imposta na sentença. A condenação judicial gera uma obrigação que se mantém válida e eficaz, ainda que o devedor opte por adimplir espontaneamente o débito no curso da demanda. Essa adimplência não tem o condão de afastar a procedência do pedido formulado na inicial, mas apenas produz efeitos na fase de execução, para extinguir a obrigação pela satisfação integral do crédito.

Ademais, a apelação não tem o condão de revisar fatos supervenientes que dizem respeito à extinção ou modificação do cumprimento da obrigação, uma vez que o exame do mérito recursal se limita à existência ou inexistência do dever de reparar o dano, tal como decidido na sentença.

O depósito judicial, embora demonstre o adimplemento da obrigação, não exclui a condenação por danos materiais, dado que esta representa o reconhecimento judicial do direito do autor à reparação pleiteada.

No ponto, manifestado pelo apelante a concordância com a satisfação da obrigação pelo depósito judicial realizado, fica prejudicado o reexame do dever de reembolso das despesas médicas.
(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente demonstrou os fundamentos de reforma e apreciou os documentos apresentados aos autos, não há que se falar omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025